Tribunal: TJES
Processo: 5004308-21.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004308-21.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMAR RODRIGUES FALCAO
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O óbice prematuro à comprovação do fato constitutivo de direito do autor, sem que se tenha oportunizado a produção das provas legalmente admitidas, configura afronta à ampla defesa e ao devido processo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004308-21.2021.8.08.0014

APELANTE: EDMAR RODRIGUES FALCAO

APELADOS: SAMARCO MINERACAO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por EDMAR RODRIGUES FALCAO, ora Apelante, em face de SAMARCO MINERACAO S.A. E OUTROS, ora Apelados.

Pela sentença id 4247316, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que não restou comprovado o fato constitutivo do direito do Apelante, qual seja, o exercício de atividade pesqueira contemporaneamente ao rompimento da barragem de Mariana.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 4247318, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao processo.

Os Apelados apresentaram as contrarrazões dispostas nos ids 4247331, 4247342, 4247344 e 4247356, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como visto, a presente demanda foi extinta sem resolução de mérito sob o fundamento de que o Apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Contudo, destaco que restou demonstrado que o Apelante residia em Colatina à época do evento danoso (rompimento da barragem de Mariana), razão pela qual não se pode impedir, nesse prematuro momento processual, que este disponha de todos os meios de prova legalmente admitidos para comprovar suas alegações, pena de violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0012845-08.2014.8.08.0024. de relatoria do Exmo. Sr. Des. Arthur José Neiva de Almeida, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito. 5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada.”

Outrossim, deve-se oportunizar o requerimento e eventual produção de prova, razão pela qual a anulação da sentença para que se dê regular prosseguimento à demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 20/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 20.06.23.